Tribunal: STF
Processo: RE 1537445
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 75):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. LIMITAÇÃODA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ILEGITIMIDADE DESUBSTITUÍDOS NÃO RELACIONADOS. IMPROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que extinguiu sem resoluçãodo mérito a execução em relação a quatro substituídos, nos termos do art. 485, VI e §3º do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa para executar o títulojudicial formado em demanda coletiva proposta pelo sindicato. 2. Ainda que a legitimidade do sindicato seja ampla, nos termos do art. 8º, III, daCF/88, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que ele próprio limitousubjetivamente os efeitos da coisa julgada ali formada, tendo expressamente afirmadoque 'está representando os associados relacionados em anexo'. 3. Observância ao princípio da adstrição. Ação de conhecimento não foi ajuizada emfavor de todos os integrantes da categoria, mas em benefício de apenas "um conjuntode associados". Nítida demarcação dos limites subjetivos do título executivo judicial.4. Efeitos do título judicial coletivo favorecem tão somente os servidores constantes nalista contida nos autos do processo de conhecimento, apesar de a demanda ter sidoproposta por sindicato. 5. Não afrontamento ao entendimento firmado nos autos do RE 883.642 (tema n.º 823da Repercussão Geral), visto que a tese firmada pelo STF não discorreu acercapossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada de título coletivo aossubstituídos que não integram a relação anexa à inicial. 6. Precedente da Turma (composição ampliada): Processo n.º0802295-09.2018.4.05.8200 - Apelação Cível, Desembargador Federal Carlos ViniciusCalheiros Nobre (Convocado), 4ª Turma, j. 19/11/2019. 7. Agravo improvido”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 8º, III, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 78, p. 6):



    “No caso em apreço, desnecessário analisar o contexto probatório formado nos autos, sendo imprescindível, contudo, modificar a decisão do Tribunal a quo, sob pena de se violar os direitos de toda uma categoria ao manter decisão com entendimento diverso do consolidado nesta Corte, que em incontáveis julgados consignou a legitimidade dos sindicatos para representação e toda a categoria e a não vinculação da sentença de mérito transitada em julgado à qualquer espécie de lista.”



    Argumenta-se que (eDOC 78, p. 11):



    “Na medida em que a decisão recorrida afasta a legitimatio ad causam do sindicato para propor a demanda executiva em nome de toda a categoria afetada pela decisão constitutiva de direito em ação coletiva, afronta claramente a norma constitucional, o que não se pode conceber. 



    Analisando a sistemática dos dispositivos que regem o sistema sindical, percebe-se a intenção do legislador em fortalecer estas entidades, lhes outorgando função social deveras valiosa no tocante à defesa extrajudicial e judicial dos direitos dos trabalhadores. 



    Pelo disposto, o Sindicato recorrente tem a prerrogativa de defender direitos não só de seus filiados, pessoas da categoria que sejam seus associados, mas de qualquer membro da categoria. “



    A Vice-Presidência do TRF-5 admitiu o recurso extraordinário (eDOC 79).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 75, p. 3):



    “Na espécie, ainda que a legitimidade do agravante seja ampla,nos termos do art. 8º, III, da CF/88, extrai-se da petição inicial da ação deconhecimento que o próprio sindicato limitou subjetivamente os efeitos da coisajulgada ali formada. Afinal, afirmou, expressamente, na exordial, que 'estárepresentando os associados relacionados em anexo' (id. 4058200.2205020, pág. 4).



    Nesse ponto, diante do princípio da adstrição, a substituiçãoprocessual efetuada pelo sindicato, ora agravante, no caso concreto, deu-se em favorde um conjunto de associados, isto é, tão somente em benefício daquelesrelacionados na lista constante nos autos (id. 4058200.2205023, pág. 10 a 23, id.4058200.2205024, id. 4058200.2205025, id. 4058200.2205028, id. 4058200.2205029e id. 4058200.2205030, pág. 1 a 9). 



    Assim, como a ação de conhecimento não foi ajuizada em favorde todos os integrantes da categoria, mas em benefício de apenas "um conjunto deassociados", resta nítida a demarcação dos limites subjetivos do título executivojudicial.”



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. No julgamento do RE-RG 883.642, de relatoria do Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, Dje de 26.06.2015, esta Corte entendeu pela existência de repercussão geral do Tema 823 e reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade das entidades sindicais de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive na liquidação e nas execuções dos créditos reconhecidos. O acórdão restou assim ementado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    Sendo assim, constata-se que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado por esta Corte no referido precedente apreciado em sede de repercussão geral.



    Quanto à argumentação de que o Sindicato apresentou rol de substituídos na inicial, de modo que quem não está ali incluído não pode se beneficiar do título executivo judicial, a jurisprudência dominante nesta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de o exequente integrar o rol de substituídos juntado com a petição inicial na fase de conhecimento, bem como da desnecessidade de ele ser filiado ao sindicato, bastando que integre a categoria representada. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes.



     2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



     3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1336975 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1336482 AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2021).



     Ademais, para infirmar as conclusões do aresto recorrido, inclusive acerca dos limites objetivos da coisa julgada, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1299762- AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/12/2021)



 Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, c/c art. 21, § 2º, RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acordão recorrido e reconhecer a legitimidade dos substituídos pelo Sindicato ora Recorrente na execução em tela.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente